Tribunal: TJSP
Processo: 0000021-89.2016.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Crime Contra o Patrimônio - Furto - Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Subsidiário – Regime inicial diverso do fechado – Reincidente não específico e aplicação da Súmula 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.